Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-32.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Contrato - Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição de indébito e reparação por abalo moral – Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada pela autora, de consignações na folha de benefício previdenciário – Sentença de improcedência da pretensão - Apelação da autora – Arguição de nulidade da r.

Ementa:
Contrato - Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. repetição de indébito e reparação por abalo moral – Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir à contratação de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da desejada pela autora, de consignações na folha de benefício previdenciário – Sentença de improcedência da pretensão - Apelação da autora – Arguição de nulidade da r. sentença ao cercear a manifestação sobre documentos, ademais, alcançados pela preclusão temporal ao serem juntados após a contestação – Nulidade inocorrente – Instrumento do contrato irrelevante, sem aptidão de formar o convencimento, se só corrobora as faturas de cartão de crédito consignado exibidas com a contestação – Documento que não influencia na solução da causa – Orientação do enunciado n. 3 da ENFAM - Prova documental trazida depois da contestação - Cabimento da prova em qualquer tempo - Interpretação do art. 435 do novo CPC - Operação de mútuo vinculada a cartão de crédito consignado em folha de benefício previdenciário – Prova conclusiva da adesão da autora e das consignações de valor mínimo na folha de benefício de pensão por morte sujeitas à "reserva de margem consignável" – Intensa utilização da função crédito do cartão em estabelecimentos credenciados não impugnada pela autora e pagamento no valor mínimo de cada fatura consignado na folha de benefício – Validade da cláusula contratual que prevê as amortizações - Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças – Improcedência da pretensão da autora confirmada – Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002894-32.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
ALENILDE CELINA DE SOUZA VIEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.027
APEL.No: 1002894-32.2017.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
APTE. : Alenilde Celina de Souza Vieira de Souza
APDO. : Banco BMG S/A.
Contrato - Ação declaratória de inexistência de débito, c.c.
repetição de indébito e reparação por abalo moral

Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir à contratação
de uma modalidade de empréstimo pessoal ao invés da
desejada pela autora, de consignações na folha de benefício
previdenciário Sentença de improcedência da pretensão -
Apelação da autora Arguição de nulidade da r. sentença ao
cercear a manifestação sobre documentos, ademais,
alcançados pela preclusão temporal ao serem juntados após
a contestação
Nulidade inocorrente
Instrumento do
contrato
irrelevante,
sem
aptidão
de
formar
o
convencimento, se só corrobora as faturas de cartão de
crédito consignado exibidas com a contestação

Documento que não influencia na solução da causa

Orientação do enunciado n. 3 da ENFAM - Prova
documental trazida depois da contestação - Cabimento da
prova em qualquer tempo - Interpretação do art. 435 do
novo CPC - Operação de mútuo vinculada a cartão de
crédito consignado em folha de benefício previdenciário
Prova conclusiva da adesão da autora e das consignações de
valor mínimo na folha de benefício de pensão por morte
sujeitas à "reserva de margem consignável"
Intensa
utilização da função crédito do cartão em estabelecimentos
credenciados não impugnada pela autora e pagamento no
valor mínimo de cada fatura consignado na folha de
benefício
Validade da cláusula contratual que prevê as
amortizações - Exercício regular de um direito pelo réu de
dar seguimento às consignações e às cobranças

Improcedência da pretensão da autora confirmada

Recurso desprovido, com a majoração “ope legis” dos
honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.
A r. sentença de fls. 260/262, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexistência
de
débito,
cumulada
com
repetição de
indébito e indenização por dano moral, a seu cargo as
custas e despesas processuais, os honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não lhe foi facultado manifestar-se acerca dos documentos
exibidos pelo réu, a fls. 248/254. Suscita que o réu
exibiu o termo de adesão ao cartão de crédito consignado
após a contestação, violando o disposto nos arts. 434 e
435, ambos do novo CPC, sendo essa prova alcançada pela
preclusão e, não obstante, adotada na r. sentença como
fundamento da improcedência da pretensão. Insiste na tese
de que a contratação não foi provada, sustentando que
pretendia contratar empréstimo para resgate mediante
consignação em folha de benefício previdenciário, contudo
o réu, de forma abusiva, levou a efeito a contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável numa
venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Afirma-se credora dos indébitos, a serem repetidos com a
dobra da lei consumerista, e de reparação por abalo moral
irradiado desse comprometimento da margem consignável de
modesto
benefício
previdenciário,
cuja
indenização
sugerida é de R$15.000,00.
Recurso respondido, foi distribuído ao
relator em razão de prevenção gerada pelo agravo de
instrumento n. 2118274-93.2017.8.26.0000.
É o relatório.
A r. sentença não padece da nulidade
arguida pela autora, de cerceamento de manifestação e/ou
preclusão temporal com a juntada de documentos depois da
contestação.
Cumpre observar que, juntados pela ré os
documentos a fls. 248/254, sobre os quais a autora afirma
não ter-lhe sido facultado manifestar-se, seguiu-se
decisão interlocutória a fls. 255, por meio da qual o
juízo “a quo” facultou às partes dizer do interesse na
audiência
de
conciliação.
A
autora
manifestou
desinteresse e, pois, estava ciente dos documentos.
Os documentos em questão são o termo de
adesão assinado pela autora, cópia da sua cédula de
identidade, duas faturas de serviços (televisão a cabo e
fornecimento de energia elétrica) e extrato de pagamentos
emitido pelo INSS.
Em
verdade,
esses
documentos
são
complementares, porque o réu instruiu a contestação com
faturas do cartão de crédito consignado, só por si
suficientes
ao
julgamento
da
pretensão,
que
é
declaratória de inexistência de débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O termo de adesão em si é secundário
diante da impugnação genérica da autora às faturas; só
ele, não é apto à formação do convencimento e em
condições de causar prejuízo na solução de mérito.
A propósito, o enunciado n. 3 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
ENFAM orienta que: “É desnecessário ouvir as partes
quando a manifestação não puder influenciar na solução da
causa”.
No que concerne à preclusão, vale reiterar
que a prova para a espécie, contratação de cartão de
crédito consignado, são as faturas do cartão de crédito
que afiançam o intenso uso pela autora, que, na réplica,
passou à evasiva de que a prova é unilateral e essas
faturas não “possuem qualquer rubrica ou assinatura”
(fls. 232).
A propósito, dispunha o art. 397 do CPC de
1973 que era lícito aos demandantes, em qualquer tempo,
juntar ao processo documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos.
O art. 435 do novo CPC dispõe no mesmo
sentido e o parágrafo único traz a inovação de que são
admitidos documentos posteriores à petição inicial ou à
contestação, bem como aqueles que se tornaram conhecidos,
acessíveis
ou
disponíveis
depois,
incumbindo
ao
demandante comprovar o motivo que o impediu de juntá-los
antes.
Reside na lei o intento de impedir que um
demandante colha o outro de surpresa, mantendo ocultos
documentos que são relevantes para a causa, apresentando-
os na ocasião que lhe convém e for mais favorável.
O
Col.
STJ
assentou
o
seguinte:
“A
jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de
documentos que não os produzidos após a inicial e a
contestação, em outras fases do processo, até mesmo na
via recursal, desde que respeitado o contraditório e
ausente a má-fé. Não é absoluta a exigência de juntar
documentos na inicial ou na contestação. A juntada de
documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra
parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em
contrarrazões” (1a T., REsp 780.396-PB, rel. Min. Denise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arruda, j. 23.10.07, DJ 19.11.07, pág. 188).
Obedecido
o
princípio
da
lealdade
processual, quando é crível que não houve o desígnio
preordenado de causar surpresa, tem-se permitido que
sejam juntados documentos após a petição inicial ou a
contestação.
Assim, os documentos indispensáveis (“ad
solemnitatem”) devem vir com a inicial ou com a
contestação. Já os demais documentos (“ad probationem”)
podem ser trazidos em qualquer tempo.
Avancemos.
Está provado que a autora aderiu a cartão
de crédito administrado pelo réu ao assinar o “termo de
adesão - cartão crédito BMG Master - autorização para
desconto em folha de pagamento” reproduzido a fls.
248/250, apresentando no átimo da contratação cédula de
identidade e comprovantes de residência exibidos a fls.
251/252 e 254.
A contar do dia 03 de outubro de 2015 a
autora passou a fazer intenso uso do cartão consignado de
n. 5259.2203.3948.6111 em estabelecimentos credenciados,
as faturas a serem amortizadas pelo valor mínimo em folha
de
benefício
previdenciário
(pensão
por
morte
previdenciária - fls. 22/24), até a margem consignável de
5%, e os saldos mediante o pagamento com vencimento no
dia 10 de cada mês, somando em dezembro de 2017 o saldo
devedor de R$3.391,11.
É inverossímil a versão da autora, de que
não contratou o cartão de crédito, ciente de que as
amortizações de valor fixo seriam através de consignações
na folha de benefício previdenciário no correspondente à
reserva de margem consignável - RMC.
A impugnação genérica da autora sobre dolo
do réu equivale ao silêncio, de tal forma que presume-se
a higidez da documentação exibida por ele.
É um truísmo que não é possível retroagir
à data da contratação e investigar qual foi o desígnio da
autora ao contratar com o réu, daí predominar, a bem da
boa-fé objetiva inerente a todos os contratos, a ilação
de que conscientemente a autora aderiu a uma modalidade
de contrato de administração de uso de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado, e tinha ciência de que as amortizações
mensais na folha de benefício previdenciário seriam a
título de reserva de margem para cartão de crédito,
devendo pagar a diferença de cada fatura por outro meio
se quisesse honrar a totalidade da obrigação.
A Lei n. 13.172/15 alterou a Lei n.
10.820/03, sobre empréstimos consignados a juros menos
onerosos em razão do menor risco de inadimplência, e
elevou a 35% a margem consignável, sendo 5% destinados
exclusivamente à amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito ou o uso do cartão com a
finalidade de saque.
O art. 3o deu outra redação ao art. 6o da
lei modificada e permite aos titulares de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar o
INSS a proceder igual consignação reservada aos ativos
regidos pela CLT
Consolidação das Leis do Trabalho,
observada a mesma margem de 35% e de 5% exclusiva ao
cartão de crédito.
Os
servidores
em
geral
também
foram
alcançados ao ser modificado o art. 45 da Lei n.
8.112/90.
Em
resumo,
aposentados/pensionistas
do
INSS, celetistas e servidores públicos em geral estão
autorizados a essa modalidade de contratação, motivo pelo
qual não se mostra abusiva sob o enfoque do Código de
Defesa do Consumidor.
Calha não esquecer que o Plenário do
Conselho
Nacional
de
Previdência
Social,
com
as
atribuições conferidas pela Lei n. 8.213/91, emite
diretrizes ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
a fim de fixar o teto dos juros remuneratórios para as
operações de empréstimo consignado em folha de benefício
previdenciário e por meio de cartão de crédito.
Isso significa que os juros da modalidade
não são aqueles do mercado financeiro para os cartões de
crédito convencionais. Não; os juros são regrados pelo
Conselho Nacional de Previdência Social e levados a
efeito pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Sublinhe-se que o Código de Defesa do
Consumidor não é panaceia para todos os males que afligem
o hipossuficiente numa situação de desequilíbrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
O
comportamento
do
réu,
de
seguir
cumprindo o contrato de administração do cartão de
crédito e concretizando as consignações na folha de
benefício
previdenciário
da
autora,
pelo
mínimo
consignável, é o exercício regular de um direito até o
momento em que entender que essas consignações são úteis
e não considerar a autora inadimplente em caráter
absoluto. Tem lugar a lição clássica de José
Frederico Marques, tal seja: "Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco
defeituoso" (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Nesse contexto, não há como obrigar o réu
a um “non facere”, não há indébito a ser repetido e muito
menos abalo moral a ser indenizado.
A propósito, Orlando Gomes prelecionava
que: "Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante
do contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se
conduzir pelo modo a que se comprometeu" (“Contratos”,
Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 179).
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se
forrarem às consequências, a não ser com a cooperação
anuente do outro. Foram as partes que escolheram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A
elas não cabe reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se
com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Ninguém está obrigado a se vincular a um
contrato. No Estado Democrático de Direito, o princípio
da legalidade é a base jurídica da liberdade de contratar
ou não, bem como de estipular em que condições e por
quanto tempo, exceto se norma legal impuser conduta
diversa (art. 5°, inciso II, da Constituição Federal).
José Frederico Marques, em lição lapidar a
respeito da tutela jurisdicional e dos poderes do juiz,
dizia que: “A formação, mudança ou desfazimento de uma
relação
jurídica,
pelas
vias
jurisdicionais,
é
excepcional. Com a jurisdição, o Estado compõe a lide
para restaurar o direito violado, ou para declarar
existente, ou não, uma relação de direito. O juiz não
intervém, de regra, na formação de um negócio jurídico,
para criar direitos, extingui-los ou modificá-los. E se,
em determinadas situações, pode a composição da lide se
resolver com essa modalidade de tutela jurisdicional,
claro que, por refugir esta da normalidade, se torna
imprescindível uma particular previsão da lei” (“Manual
de Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1978, vol. I
“Teoria Geral do Processo Civil”, pág. 149, n. 116).
Assim, o desprovimento ao recurso é de
rigor.
Desprovido o recurso da autora, permanecem
a seu cargo as verbas de sucumbência, as de reembolso ao
réu com atualização desde os desembolsos, os honorários
advocatícios majorados a 12% do valor atualizado da causa
(art. 85, §11, do novo CPC), com juros de mora contados
do trânsito em julgado (§16), observada a gratuidade
processual.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso,
majorados
“ope
legis”
os
honorários
advocatícios, ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator